Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0707350-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conquanto a agravante se qualifique como associação de interesse público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, não sendo alcançada, portanto, pelos privilégios resguardados às entidades de direito público, ensejando que, somente se evidenciada situação de déficit financeiro ou orçamentário é que estaria habilitada a fruir do benefício da gratuidade de justiça, situação não demonstrada na espécie. Alinhado esse registro e aferido que, conquanto não seja a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, não fora determinado o recolhimento do preparo ao ser admitido o agravo, tornando inviável que seja afirmada a deserção antes de asseguração de prazo para cumprimento da diligência (CPC, art. 1.007, §§2o e 4o), converto o julgamento em diligência, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o regular preparo do agravo que maneja, que agora deverá ser realizado no equivalente ao dobro do montante originário, sob pena de ser negado trânsito ao recurso com base na deserção. Em razão da necessidade de ultimação dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator